Tribunal: STF
Processo: SS 2385
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA DE GRAVE
   LESÃO À ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM TERMOS DE ORDEM
   JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. TETO. SUBTETO. ART. 37, XI, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL
   41/03.
1. As agravantes não lograram infirmar ou mesmo elidir
   os fundamentos adotados para o deferimento do pedido de
   suspensão.
2. No presente caso, a imediata execução da liminar
   impugnada impede, em princípio, a aplicação da regra inserta no
   art. 37, XI, da Constituição da República, que integra o conjunto
   normativo estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003.
3. Na
   suspensão de segurança não se aprecia o mérito do processo
   principal, mas tão-somente a ocorrência dos aspectos relacionados
   à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses
   públicos relevantes consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a
   saúde, a segurança e a economia públicas.
4. Possibilidade de
   ocorrência do denominado "efeito multiplicador".
5. Precedentes
   do Plenário.
6. Agravo regimental improvido.